Tribunal: TJDFT
Processo: 0745630-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO INTERTEMPORAL. NORMA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO. ARRESTO EXECUTIVO. NOVA TESE DO TEMA 677 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MEDIDA CONSTRITIVA REALIZADA ANTES DA MODIFICAÇÃO DE TESE PELO STJ.
1. Deve ser observada a irretroatividade da norma processual em relação aos atos processuais que já foram praticados (artigo 14 do CPC/2015).
2. Não cabe a aplicação da nova tese fixada no Tema 677 do STJ nos processos em que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos tenha ocorrido antes da publicação da revisão do tema realizada pela corte superior.
3. Recurso conhecido e não provido.